Tribunal: TJDFT
Processo: 0743521-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743521-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR, HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR AGRAVADO: ABEN AMIN HILAL MUHD MUSTAFA D E S P A C H O Considerando a decisão de ID 257895148, dos autos de origem, intime-se a a parte agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora